Tribunal: TJES
Processo: 5000576-82.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000576-82.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: ILMA CELIA MOREIRA GOMES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000576-82.2023.8.08.0007

REQUERENTE: ILMA CELIA MOREIRA GOMES

REQUERIDO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO (LETRAS). AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO TEMPORAL. PRECEDENTES DO TJES. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. IMPLEMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DIREITO AO RETROATIVO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito da servidora às progressões salariais (Letras B a E) e condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, abrangendo o salário-base, quinquênios e gratificação de assiduidade.

3. A omissão da Administração em realizar as avaliações de desempenho previstas em lei não pode impedir a progressão funcional do servidor, devendo ser adotado o critério estritamente temporal. No caso, a servidora foi enquadrada na Letra E somente em abril de 2024, após o início do processo, o que confirma a mora administrativa.

4. Quanto à gratificação de assiduidade, restou comprovado que a servidora implementou o decênio necessário em 05/05/2018, mas o benefício só foi implementado em março de 2022. A mora administrativa na concessão de benefício já adquirido gera o dever de reparação retroativa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

5. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido
.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a isenção de custas do ente municipal.

É como voto.

Submeto à homologação.

Vitória, ES, 18 de fevereiro de 2026.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)